Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710089-42.2023.8.07.0009 RECORRENTE: M. E. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: GESSICA GONCALVES GUEDES RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, HMM ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. INDICAÇÃO DE OUTRA CLÍNICA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CLÍNICA ANTERIOR MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90. 2. A Lei n.o 9.596/1998, ao disciplinar os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante aos consumidores a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados pela operadora de plano de saúde ao longo da vigência dos contratos. O descredenciamento da rede conveniada é autorizado desde que observados alguns requisitos legais, conforme preceitua o artigo 17, caput, do referido diploma legal 3. No caso, além da comunicação prévia ter obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, também foi oferecido à autora a continuidade do tratamento em outra clínica credenciada que possui o tratamento multidisciplinar especializado prescrito à autora. 4. A nova clínica não foi aceita pela autora em razão da distância de sua residência. Porém, é possível verificar que o incremento de distância entre a clínica antiga e a nova não representa uma diferença capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento da autora, por ser um trajeto razoável em percurso de fácil acesso, principalmente para uma cidade com as dimensões e as particularidades do Distrito Federal. Ademais, ausentes peculiaridades no quadro clínico da autora atestado por seu médico indicando recomendação específica sobre impossibilidade de deslocamento da autora. 5. Diante da inexistência de configuração de ato ilícito, não se vislumbra lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 35-C da Lei 9.656/1998, sustentando que as empresas recorridas descredenciaram abruptamente os prestadores de serviço que forneciam o tratamento para suas condições de saúde de Epilepsia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC). Aduz que a quebra na continuidade dos serviços resultou em severos danos à sua saúde. Argumenta que os planos de saúde não podem impor ao beneficiário a mudança de clínica sem que haja uma alternativa adequada e sem que a distância e o tempo de deslocamento sejam razoáveis. Conclui pela ocorrência do dano moral. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, bem como 35-C da Lei 9.656/1998. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que foi indevida a negativa de cobertura na espécie, eis que a operadora do plano de saúde não logrou comprovar que cumpriu com o dever de comunicação ao consumidor sobre o descredenciamento da entidade hospitalar procurada, demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fática, providência inviável nesta sede especial, a teor do enunciado da Súmula 7/STJ. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, acerca do dever de reparação civil do dano moral, bem como da adequação do valor da indenização, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.628.509/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009